Tribunal: TJES
Processo: 5011862-10.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Causas Supervenientes à Sentença
Data de julgamento: 2026-04-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011862-10.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: FRANCISCO GUILHERME MARIA APOLONIO COMETTI e outros

AGRAVADO: NEUZA MARIA SALVADOR CARONE e outros (6)

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: Direito civil e processual civil. Agravo de instrumento. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM QUANTIA CERTA. TERMO INICIAL DE JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em cumprimento de sentença, acolheu parcialmente impugnação para fixar a data da intimação para pagamento voluntário como termo inicial dos juros de mora e correção monetária sobre honorários advocatícios oriundos de acordo judicial homologado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) saber se a ausência de recolhimento prévio de custas processuais acarreta a nulidade automática da impugnação; (ii) saber se é obrigatória a apresentação de memória de cálculo quando a divergência é estritamente jurídica; e (iii) saber qual é o marco temporal inicial (termo
a quo
) legal aplicável para a incidência de juros de mora e correção monetária sobre honorários advocatícios fixados em quantia certa.

III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A extinção do incidente por ausência de preparo exige prévia intimação específica da parte para sanar o vício, sendo que eventuais irregularidades no recolhimento não geram nulidade automática dos atos sem a demonstração de efetivo prejuízo. 4. É dispensável a apresentação de demonstrativo discriminado e atualizado de cálculo na impugnação quando a divergência se fundamenta em questão puramente jurídica e a base de cálculo é incontroversa. 5. Pelo princípio da especialidade, os honorários advocatícios fixados em quantia certa possuem regramento processual próprio, incidindo juros moratórios a partir da data do trânsito em julgado da decisão homologatória, conforme estabelece expressamente o art. 85, § 16, do CPC. 6. A correção monetária presta-se à recomposição do poder aquisitivo da moeda e, no caso de honorários advocatícios, incide a partir do momento em que a verba é fixada ou arbitrada (data da prolação da sentença homologatória).

IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso provido para reformar a decisão agravada, rejeitar a impugnação e reconhecer a higidez dos cálculos dos exequentes.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 4º, 6º, 85, § 16, 523 e 525, §§ 4º e 5º; CC, art. 397, parágrafo único.
Jurisprudência relevante citada:
Súmula nº 14/STJ.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
FRANCISCO GUILHERME MARIA APOLONIO COMETTI e outro

contra a r. decisão que, nos autos de cumprimento de sentença, acolheu em parte a impugnação apresentada pelos ora agravados,
NEUZA MARIA SALVADOR CARONE e outros,
para fixar a data da intimação para pagamento voluntário como termo inicial dos juros de mora e correção monetária sobre os honorários advocatícios.

Aduz a parte recorrente, em suma, (i) a nulidade da impugnação por ausência de custas e de memória de cálculo; e (ii) que, tratando-se de honorários fixados em valor certo, os juros de mora devem incidir a partir do trânsito em julgado, nos termos do art. 85, §16, do CPC. Pugnam, liminarmente, pela concessão de efeito suspensivo.

No mérito, pretende a reforma da decisão recorrida.

Liminar recursal deferida, consoante id. 17952015.

Contrarrazões no id. 18282539 pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o breve relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória, ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº:
5011862-10.2025.8.08.0000

AGRAVANTE
S: FRANCISCO GUILHERME MARIA APOLONIO COMETTI e outro

AGRAVAD
O
S: NEUZA MARIA SALVADOR CARONE e outros

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Cuida-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
FRANCISCO GUILHERME MARIA APOLONIO COMETTI e outro

contra a r. decisão que, nos autos de cumprimento de sentença, acolheu em parte a impugnação apresentada pelos ora agravados,
NEUZA MARIA SALVADOR CARONE e outros,
para fixar a data da intimação para pagamento voluntário como termo inicial dos juros de mora e correção monetária sobre os honorários advocatícios.

Aduz a parte recorrente, em suma, (i) a nulidade da impugnação por ausência de custas e de memória de cálculo; e (ii) que, tratando-se de honorários fixados em valor certo, os juros de mora devem incidir a partir do trânsito em julgado, nos termos do art. 85, §16, do CPC. Pugnam, liminarmente, pela concessão de efeito suspensivo.

No mérito, pretende a reforma da decisão recorrida.

Liminar recursal deferida, consoante id. 17952015.

Contrarrazões no id. 18282539 pugnando pelo desprovimento do recurso.

Inicialmente, quanto à alegada falta de recolhimento de custas processuais no incidente, a jurisprudência pátria, à luz do princípio da cooperação e da primazia da resolução do mérito (arts. 4º e 6º do CPC), orienta que a extinção do incidente por ausência de preparo deve ser precedida de intimação específica da parte para sanar o vício, o que não ocorreu na origem. Ademais, eventuais irregularidades no recolhimento das custas da impugnação não impõem a nulidade automática dos atos já praticados sem a demonstração de efetivo prejuízo (
pas de nullité sans grief
).

No tocante à ausência de demonstrativo discriminado e atualizado de cálculo (art. 525, §§ 4º e 5º, do CPC), melhor sorte não assiste aos agravantes. A exigência legal de apresentação de planilha pormenorizada tem lugar quando a divergência se fundamenta em questões aritméticas ou na adoção de índices complexos. No caso dos autos, a impugnação delimitou uma divergência estritamente jurídica: o marco temporal inicial (termo
a quo
) para a incidência de juros de mora e correção monetária. Sendo a questão eminentemente de direito, é dispensável a apresentação de memória de cálculo detalhada, vez que a base de cálculo (R$ 153.000,00) é incontroversa.

Ultrapassadas tais questões, a controvérsia devolvida a este egrégio Tribunal cinge-se em definir qual é o termo inicial legal aplicável para a incidência de juros de mora e de correção monetária sobre a verba honorária (R$ 153.000,00) oriunda de acordo judicial homologado, o qual não fixou data específica de vencimento.

O douto Juízo
a quo
fundamentou sua decisão na regra geral do Direito das Obrigações, prevista no art. 397, parágrafo único, do Código Civil, sob a premissa de que, não havendo termo estipulado, a mora dependeria de interpelação, que, na espécie, dar-se-ia com a intimação para pagamento nos termos do art. 523 do CPC.

Com a devida vênia ao entendimento firmado na origem e encampado nas contrarrazões, a decisão comporta reforma.

Os honorários advocatícios, sejam sucumbenciais ou contratuais homologados judicialmente como parte da condenação ou transação, possuem regramento processual próprio que prevalece sobre a regra geral civilista, em prestígio ao princípio da especialidade.

O Código de Processo Civil, em seu art. 85, § 16, é expresso ao estabelecer que
"quando os honorários forem fixados em quantia certa, os juros moratórios incidirão a partir da data do trânsito em julgado"
. A decisão agravada, ao postergar tal marco para a data da intimação do cumprimento de sentença, parece divergir da literalidade do texto legal e da jurisprudência pátria. Veja-se:

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - EXCESSO DE EXECUÇÃO – IMPUGNAÇÃO – ACORDO HOMOLOGADO – DESCUMPRIMENTO – NÃO OCORRÊNCIA. – Impugnação ao cumprimento de sentença – Decisão homologatória de acordo – Descumprimento – Previsão de incidência dos encargos contratuais – Possibilidade –
Dívida líquida e certa, inadimplida em seu vencimento – Mora "ex re" – Encargos moratórios que são devidos a partir do inadimplemento – Inteligência do art. 397 do Código Civil
– Excesso de execução – Não ocorrência: – No caso, trata-se de cumprimento de sentença fundado em decisão homologatória de acordo, no qual foi prevista a incidência dos encargos contratuais na hipótese de descumprimento, e ainda,
trata-se de dívida líquida e certa, inadimplida em seu vencimento, com relação à qual ocorre a mora "ex re", incidindo encargos moratórios a partir do inadimplemento, conforme art. 397 do Código Civil, não havendo excesso de execução a reconhecer
. PRESCRIÇÃO – Confissão e parcelamento de dívida objeto de homologação judicial – Parcelas sucessivas – Inadimplemento – Vencimento antecipado – Prazo prescricional – Data da última parcela: – O termo inicial para a prescrição da cobrança, ainda que previsto o vencimento antecipado das parcelas em razão do inadimplemento, é o vencimento da última prestação, e incide, com relação ao prazo, o art. 206, § 5º, inciso I, do Código Civil. RECURSO NÃO PROVIDO. (TJ-SP - Agravo de Instrumento: 2155657-32 .2022.8.26.0000 Marília, Relator.: Nelson Jorge Júnior, Data de Julgamento: 03/03/2023, 13ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 03/03/2023)

(...)
Prevendo o contrato termo ajustado para o cumprimento de obrigação líquida e certa e, inexistindo qualquer ressalva quanto à necessidade de prévia interpelação do locatário e dos fiadores, a mora é "ex re"
- Recurso ao qual se nega provimento. V .V. - Em regra, a proposta obriga o proponente e a aceitação, o aceitante. (Inteligência dos artigos 472 e seguintes do Código Civil)- A teor do que dispõe o artigo 200 do Código de Processo Civil, "os atos das partes consistentes em declarações unilaterais ou bilaterais de vontade produzem imediatamente a constituição, modificação ou extinção de direitos processuais." - A sentença homologatória de acordo firmado entre as partes é meramente declaratória, de forma que a transação produz efeitos imedia tos após a manifestação de aceitação dos seus termos pelas partes . (TJ-MG - Apelação Cível: 50028718720228130363, Relator.: Des.(a) Fernando Lins, Data de Julgamento: 23/10/2024, Câmaras Cíveis / 20ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 24/10/2024)

No que tange à correção monetária, cediço é que este instituto não consubstancia qualquer acréscimo patrimonial, tampouco possui natureza penalizadora decorrente da mora, prestando-se tão somente à recomposição do poder aquisitivo da moeda corroído pelos efeitos inflacionários.

Nesse diapasão, a jurisprudência pátria, inclusive mediante a aplicação analógica de sua Súmula nº 14, orienta que a correção monetária sobre honorários advocatícios incide a partir do momento em que a verba é fixada/arbitrada — no caso em tela, a data da decisão que homologou o acordo firmado entre as partes.

Veja-se:

(...) HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS FIXADOS EM QUANTIA CERTA. CORREÇÃO MONETÁRIA INCIDENTE A PARTIR DA DATA DE FIXAÇÃO. VERBA FIXADA EM DOIS MOMENTOS DISTINTOS. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS CORRIGIDOS DESDE A DATA DA SENTENÇA E PARCELA REFERENTE AOS HONORÁRIOS RECURSAIS QUE DEVEM SER CORRIGIDOS A PARTIR DA PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO . EXCESSO DE EXECUÇÃO APENAS QUANTO À CORREÇÃO MONETÁRIA INCIDENTE SOBRE O VALOR DOS HONORÁRIOS RECURSAIS NO PERÍODO ENTRE A DATA DA SENTENÇA E A DATA DA PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO. ÔNUS SUCUMBENCIAIS REDISTRIBUÍDOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (TJ-PR 00112657520238160000 Londrina, Relator.: substituta elizabeth de fatima nogueira calmon de passos, Data de Julgamento: 22/07/2024, 10ª Câmara Cível, Data de Publicação: 23/07/2024)

Destarte, admitir a tese da decisão agravada — postergando a incidência de correção monetária e juros apenas para o momento da intimação do art. 523 do CPC — importaria em injustificada desvalorização da verba de natureza alimentar titularizada pelos agravantes e no esvaziamento da diretriz expressa do art. 85, § 16, do CPC.

Pelo exposto,
CONHEÇO
e
DOU PROVIMENTO
ao recurso para reformar a decisão agravada e rejeitar a impugnação ao cumprimento de sentença neste particular, reconhecendo a higidez dos cálculos apresentados pelos exequentes/agravantes. Por conseguinte, determino que: (a) os juros de mora incidam a partir da data do trânsito em julgado da decisão homologatória (inteligência do art. 85, § 16, do CPC); e (b) a correção monetária incida a partir da data da fixação da verba (prolação da sentença homologatória).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)